Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725828-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS DOS REIS MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Revogo a decisão de ID 21500122, tendo em vista o erro material na interposição do recurso de ID 21456368 nestes autos, porquanto referente a outro processo e dirigido a Desembargador Relator da Terceira Turma Criminal. Autue-se o agravo interposto por VINICIUS DOS REIS MATOS no ID 21460443, intimando-se o MPDFT para oferecer, caso queira, contrarrazões, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024